Tribunal: CARF
Processo: 10680.003389/2005-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.003389/2005-18
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.768 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO PROPAGADORA ESDEVA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2001
ENTIDADE IMUNE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RECEITAS FINANCEIRAS E DE ALUGUÉIS. NÃO INCIDÊNCIA DA
COFINS
Deve ser afastada a incidência da COFINS, por força do RE n° 585.235, sob o
regime de repercussão geral, que declarou inconstitucional o alargamento da
base de cálculo do PIS e da COFINS promovido pelo § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo da COFINS pelo STF, em sede de repercussão geral, devem ser
excluídas do campo de incidência da referida contribuição todas as demais
receitas que não sejam provenientes do faturamento, no caso, àquelas relativas
às receitas de aluguéis, pois não decorrem da atividade econômica principal da
entidade de educação e ensino.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.003389/2005-18
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.768 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.003389/2005-18

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3301-001.203, de 10 de novembro de 2011, proferido pela
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento ao
recurso voluntário, integrado pelo Acórdão n.o 3301-004.868, de 25 de julho de 2018. Os
acórdãos receberam as seguintes ementas:

Ac. 3301-001.203
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2001
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECEITAS DE
ATIVIDADES PRÓPRIAS. ISENÇÃO
As receitas decorrentes de atividades próprias dos objetivos sociais das instituições de
educação e assistência social para os quais foram criadas são isentas da Cofins.
VALORES NÃO-DECLARADOS/PAGOS. LANÇAMENTO.
Inexiste amparo legal para a exigência da Cofins apurada sobre o faturamento mensal
das instituições de educação e assistência social.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO

Ac. 3301-004.868
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2001
ENTIDADE IMUNE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECEITAS
AUFERIDAS EM CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
INCIDÊNCIA DA COFINS
De acordo a Súmula CARF n° 107, são isentas da COFINS as receitas auferidas como
contraprestação de serviços educacionais.
ENTIDADE IMUNE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECEITAS
FINANCEIRAS E DE ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA COFINS
Deve ser afastada a incidência da COFINS, por força do RE n° 585.235, sob o regime
de repercussão geral, que declarou inconstitucional o alargamento da base de cálculo do
PIS e da COFINS promovido pelo § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.768 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.003389/2005-18

Não resignada com o julgado, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial
suscitando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de tributação pela Cofins das
receitas de aluguéis de imóveis, auferidas por entidade de educação e ensino. Para comprovar o
dissenso interpretativo, indicou como paradigma o acórdão n.o 3201-002.884.
O recurso foi admitido, nos termos do despacho 3300-s/no, de 09 de janeiro de
2019, proferido pelo Ilustre Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, pois
comprovada a divergência.
Devidamente intimado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
A discussão principal posta nos autos refere-se à possibilidade de tributação pela
Cofins das receitas de aluguéis de imóveis, auferidas por entidade de educação e ensino.
Portanto, trata-se de determinar o conceito de faturamento para a Contribuinte e a incidência (ou
não) de Cofins no regime cumulativo, nos termos da Lei n.o 9.718/98, vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores (01/01/2000 a 31/12/2001).
No presente contexto, centra-se a controvérsia à possibilidade da inclusão das
receitas de aluguéis no conceito de faturamento da entidade de educação e ensino.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG,
358.273-9/RS e 346.084-6/PR.
Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in verbis:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.768 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.003389/2005-18

EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.
COFINS. Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig.
Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão
Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista
no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em
10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-
2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-10 PP-02009 RTJ VOL-00208-
02 PP-00871 ) (grifou-se)

Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:

CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No
20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não
contempla a figura da constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO -
INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma
pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance
de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da
realidade, considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -
PIS - RECEITA BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO
ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação
do artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98,
consolidou-se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento
como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de
mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
(RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372
RDDT n. 133, 2006, p. 214-215)

Nessa linha relacional, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal que
tenham sido afetadas à sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória por este
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.768 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.003389/2005-18

órgão administrativo de julgamento, conforme redação do art. 62 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, atualmente em vigor e que obriga os Conselheiros à sua aplicação:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Frente à declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS estabelecida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da
venda de mercadorias ou da prestação de serviços, ou da combinação de ambos, não sendo
abrangidas outras receitas. Devem ser consideradas, para fins de faturamento e inclusão na base
de cálculo das contribuições para o PIS e COFINS cumulativos, a atividade típica da pessoa
jurídica, que no caso dos autos é “[...] promover o aperfeiçoamento humano-social de seus
associados, o ensino em seus diversos graus e a assistência social a pessoas carentes,
independentemente de credo político ou religioso, etnia ou nacionalidade, a evangelização e
a assistência moral e espiritual” (e-fl. 123).
Assim, as rendas de aluguéis não se constituem em receitas decorrentes da
prestação de serviços e/ou da venda de mercadorias, o que caracterizaria a atividade própria do
Contribuinte. Consta dentre as possíveis fontes de custeio, conforme previsto no Estatuto, a
renda dos seus bens, e que embora sejam receitas, não podem integrar o conceito de faturamento
para fins de apuração pela sistemática cumulativa.
Portanto, em razão da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo da COFINS pelo STF, em sede de repercussão geral, devem ser excluídas do campo
de incidência da referida contribuição todas as demais receitas que não sejam provenientes do
faturamento, no caso, àquelas relativas às receitas de aluguéis, pois não decorrem da atividade
econômica principal da entidade de educação e ensino.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.768 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.003389/2005-18

Por fim, no caso do RE n.o 599.658 foi reconhecida a repercussão geral para o
tema “630 - Inclusão da receita decorrente da locação de bens imóveis na base de cálculo da
Contribuição ao PIS, tanto para as empresas que tenham por atividade econômica preponderante
esse tipo de operação, como para as empresas em que a locação é eventual e subsidiária ao
objeto social principal. Possibilidade de extensão do entendimento a ser firmado também para a
Cofins”, o seu resultado não se aplicará às associações sem fins lucrativos, pois especificamente
prevista a discussão de receitas de aluguel de imóvel, para as empresas que tenha por atividade
preponderante a locação de bens imóveis, ou ainda que a locação seja eventual e subsidiária ao
objeto social. Assim, da leitura do tema afetado à repercussão geral, depreende-se que se aplica
apenas àquelas pessoas jurídicas com fins lucrativos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital